Tribunal: TJES
Processo: 5000389-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000389-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
RECORRIDO: CENITA NEVES LOPES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000389-24.2022.808.0035

RECORRENTE
: BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

RECORRIDO
: CENITA NEVES LOPES

RELATORA
: A SRª JUÍZA DE DIREITO DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO POR NÃO CUMPRIR PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CENITA NEVES LOPES

em face de BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA. Narra a parte autora que aderiu ao plano de saúde oferecido pela requerida, mantendo sua mensalidade em dia, sendo que possui 91 anos e passou por cirurgia e internação devido a fratura do fêmur. Enfatiza que à época estava com sua saúde fragilizada, e por isso, no dia 10/01/2022 encontrava-se no Pronto do Socorro do Hospital São Luiz, conveniado do Requerido, ora Recorrente, necessitando de cuidados médicos com indicação para internação hospitalar, porém negada sob justificativa de período de carência. Desse modo, requereu liminarmente que a Requerida fosse compelida a promover internação em leito hospitalar, para tratamento médico adequado.

Pedido liminar acolhido em Decisão ID 11335264. Contestação (id. 4810899), pugnando pela improcedência da lide, alegando que a Operadora não pode ser compelida a arcar com os procedimentos de beneficiários que se encontram em período de carência.

A parte requerida apresentou contestação (ID. 4810900), alegando a necessidade de seguir o prazo de carência, sendo que não foi demonstrada a urgência e emergência. Sustenta a não ocorrência de negativa abusiva e/ou ilegal por parte da requerida. Requereu a improcedência da ação.

A sentença (id. 4810914) proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR ID 11335264 - internação da autora CENITA NEVES LOPES (CPF: 043.573.257-90) em leito hospitalar - MEDIDA CUMPRIDA.

FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado
(ID. 4810917). Em suas razões, alega a licitude da negativa do procedimento de acordo com a ANS, haja vista o fato de que o caso da autora, ora recorrida, não era de caráter urgente.

A parte autora, ora recorrida, não apresentou Contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a contratação do plano de saúde ofertado pela requerida
, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A questão em análise é a controvérsia acerca da extensão da cobertura contratual ao procedimento médico tido como necessário à parte autora, que consta nos autos processuais, bem como da aplicação, ou não, do período de carência e o caráter urgente para a internação da autora.

Primeiramente, no tocante ao cumprimento do prazo de carência, o entendimento atual do STJ é no sentido de que o prazo contratual estipulado pelo plano de saúde é válido,
desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.

2. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).

3. Agravo interno não provido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. 3. Na hipótese, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de dano moral não se mostra excessivo, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1013781/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017)

O caráter de urgência pode ser demonstrado na medida em que, a não ocorrência do procedimento de forma imediata, poderia causar óbito ou lesão irreparável à saúde da paciente.
Dito isso, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Entretanto, conforme avaliação médica constante nos autos, é possível verificar que a autora necessita, com urgência, de internação hospitalar para fins de tratamento médico adequado, já que possui 91 anos de idade e quadro de saúde frágil. Logo, extrai-se dos documentos apresentados pela autora, a necessidade de urgência na análise e tratamento, preservando a saúde da paciente.”

Assim sendo, concordo com o entendimento do magistrado
a quo
, haja vista ser procedimento de urgência, portanto, correto quando determinou a internação imediata da autora, ora recorrida, em leito hospitalar. Eventual negativa da recorrente em realizar o procedimento se deu de forma abusiva, se mostrando inequivocamente violadora.

Neste sentido, entendo ser a confirmação da r. sentença guerreada medida que se impõe, devendo a sentença ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099 de 95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais. Deixo, no entanto, de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)